Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720321-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: LISBETH ALVES BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária da fazenda distrital não afasta o seu dever de pagar honorários sucumbenciais ao credor na fase de cumprimento individual de sentença. 4. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 5. O debate sobre o acerto da correção monetária e dos juros de mora deverá ser feita no Juízo primitivo, com base nos critérios a serem fixados quando da liquidação da ação coletiva. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 535, §7o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, o acórdão exequendo foi proferido antes da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 pelo STF, sendo aplicável, por força da coisa julgada, a TR em detrimento do IPCA. Argumentam, também, que o acórdão viola a orientação vinculante fixada no RESP repetitivo de Tema 905, no que tange à preservação da coisa julgada. Colacionam ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria, alegam violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. Afirmam que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502 e 535, §7o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Mesma sorte colhe o recurso extraordinário. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria de ordem jurídico constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010